Tribunal: TJBA
Processo: 8115514-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115514-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 62,03%. AUSÊNCIA DE NOTA TÉCNICO-ATUARIAL ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CDC. ART. 15, §3º, DA LEI 9.656/98. RESTABELECIMENTO DA MENSALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O reajuste por faixa etária, embora admitido, exige previsão contratual, observância das normas da ANS e comprovação técnico-atuarial do percentual aplicado, sob pena de abusividade.

2.

A ausência de nota técnica válida que justifique especificamente o reajuste de 62,03% compromete a transparência contratual e configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.

Declarada a nulidade do reajuste, impõe-se o restabelecimento da mensalidade anterior, com devolução simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

4.

Recurso parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8115514-46.2020.8.05.0001
, sendo Apelante
MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO LIMA
, e apelada
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA